Tribunal: CARF
Processo: 10865.002629/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002629/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
RIPASA S A CELULOSE E PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO
PREJUDICADO.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
ATÉ
JULGAMENTO DE RECURSOS NO CARF. JULGAMENTO REALIZADO.
PERDA DE OBJETO
Tendo o recorrente requerido a suspensão do julgamento do feito até que os
recursos envolvendo NFLDs relacionadas fosse julgadas e, tendo as mesmas já
sido julgadas, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso por perda do
objeto.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PEDIDO DE
SUSPENSÃO
ATÉ
JULGAMENTO
DE
RECURSOS
NO
CARF.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido facultado ao contribuinte a ampla defesa em todo o processo
administrativo, eventual pendência de análise de recurso diverso ao objeto do
lançamento não impede a apreciação pela DRJ, nem do Recurso Voluntário e
nem incorre em violação á ampla defesa.
Não houve comprovação de interposição de recurso referente aos Lançamentos
de Débito Confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY - Presidente
(documento assinado digitalmente)
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002629/2009-14
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 740 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (fls.
731 e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições ao
Salário-Educação devidas.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada, através
do auto de infração DEBCAD 37.234.850-5, lavrado em 27/10/2009, no montante de
R$ 66.280,34 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos),
que acrescido de multa e juros perfez o valor consolidado em 27/10/2009 de R$
124.059,42 (cento e vinte quatro mil, cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos),
correspondente às contribuições sociais destinadas ao FNDE, no período de 01/2004 a
12/2005.
2. De acordo com o Relatório Fiscal:
2.1. A “ação fiscal teve como objeto o levantamento de valores destinados ao Salário-
Educação, referentes às competências de 01/2004 a 12/2005, constantes da
Representação Administrativa n° 44023000081/2006-59, bem como verificações
preliminares obrigatórias, no período de 06/2004 a 12/2007".
2.2. “Conforme atesta Ata de Assembleia em anexo (Anexo 01), a empresa foi cíndida
integralmente e seu capital incorporado às seguintes empresas:
VCP- VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL SA -:CNPJ 60. 643. 228/0001-21
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - CNPJ 16.404.287/0001-55
ASAPIR PRODUÇÃO FLORESTAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ 08.721.410/0001-
33
2.3. “A mencionada rubrica encontra-se consolidada nos seguintes levantamentos:
001 - ABONO - 370136241
002 - AUX CRECHE - 370136250
003 - TOP PREMIUM I- 370136268
004 - TOP PREMIUM II - 370136276
005 - PLANO DE SAUDE - 370136284 "
2.4. “A contribuição social objeto deste lançamento têm como base de cálculo,
conforme Representação Administrativa (Anexo 02) em anexo, os valores de
remuneração apurados" nas NFLD 37.013.624-1, 37.013.625-0, 37.013.628-4 e LDC
37.013.626-8 e 37.013.627-6, “conforme descrito em Planilha em anexo (Anexo 03)
Da Impugnação
3. Inconformadas com auto de infração que tomaram ciência em 04/11/2009 (fls. 282),
as empresas sucessoras contestaram o lançamento em 08/12/2009, através do
instrumento de fls. 287/713, argumentando em síntese:

Da suspensão dos efeitos da presente autuação
3.1. “Os motivos justificadores da presente autuação relativos aos levantamentos de
valores destinados ao salário-educação das competências de 01/2004 a 12/2005,
decorrem da Representação Administrativa n° 44023000081/2006-59, em ação fiscal
realizada e consolidadas nas NFLDs (..) 37. 013.624-I (Abono); 37. 013. 625-0 Auxilio
Creche), 37.013.628-4 (Plano Saúde) e nas LDC's (..) 37.013.626-8 (Top Premium 1) e
37.013.627-6 (Top Premium II)
3.2. “Referidas Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos (...) ainda dependem de
decisão em recurso administrativo interposto, como comprovam os inclusos
documentos
3.3. “Desse modo, as empresas signatárias e ora impugnantes requerem que seja
determinada a suspensão dos efeitos da presente autuação, até julgamento final dos
recursos interpostos, na medida em que os levantamentos relativos ao salário-educação,
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

objeto da autuação ora impugnada, somente se justificarão a partir do conhecimento do
resultado dos recursos interpostos nas Notificações Fiscais de Lançamento de Débito
3.4. Reiteram, de forma individualizada (por NFLD), as alegações já sustentadas nas
defesas e recursos apresentados nas NFLD lavradas na ação fiscal anterior.
3.5. “Deve ser considerado que os valores apontados nos Lançamentos de Débito
Confessados foram reconhecidos pela empresa que os quitou. ) A extinção da obrigação
principal, como no caso em questão, extingue qualquer obrigação acessória, assim
considerada, inclusive, a contribuição denominada salário-educação. A quitação como
procedida quita as parcelas previdenciárias na sua integralidade
Do pedido
3.6. Requerem que o auto de infração seja declarado insubsistente, com o seu
consequente cancelamento.
4. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJI para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 1.036 de 05/05/2010.
5. É o Relatório.
É a síntese dos autos.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AOS TERCEIROS
Devida contribuição social destinada aos Terceiros a cargo da empresa sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestem serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 04/05/2011 (fls. 739), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 03/06/2011 (fls. 740 e ss).
Insurge-se contra o desprovimento, pelo Julgador de 1a Instância, alegando a
nulidade do acórdão de 1a instância e a suspensão do julgamento do presente recurso até que
sejam julgados os recursos referentes às NFLD nos 37.013.624-1, 37.013.625-0, 37.013.628-4 e
Lançamentos de Débitos Confessados nos 37.013.626-8 e 37.013.627-6.
Voto
Conselheiro JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço, parcialmente, do recurso.
1. DO OBJETO RECURSAL
Primeiramente, saliento que o objeto recursal é tão somente o pedido de
nulidade do acórdão recorrido, bem como a suspensão do recurso ora em julgamento, até que
sejam julgados em definitivos os recursos interpostos nos processos resultantes das Notificações
de Lançamentos de Débitos nos 37.013.624-1 (Abono); 37.013.625-0 (Auxílio Creche);
37.013.628-4 (Plano de Saúde), e nos Lançamentos de Débitos Confessados no 37.013.626-9
(Top Premium I) e 37.013.627-6 (Top Premium II)
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

Desta forma, cumpre salientar que não houve recurso quanto aos aspectos
próprios do Salário Educação, razão pela qual se considera como não impugnada a matéria.
Dito isso, passo a análise do objeto recursal.

1.1.
DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVENDO AS NFLDs 37.013.624-
1; 37.013.625-0 e 37.013.628-4
Conforme menciona a recorrente em fls. 352, 353 e 354, as NFLDs citadas
foram objeto de recursos junto ao CARF, distribuídos sob números
- NFLD 37.013.624-1: Processo no 36624014154/2006-92 – Julgada no Acórdão
no 2401-003.110
- NFLD 37.013.625-0: Processo no 36624014153/2006-48 - Julgada no Acórdão
no 2403-002.275
- NFLD 37.013.628-4: Processo no 36624014152/2006-01 - Julgada no Acórdão
no 2403-000.277

Desta forma, todas as NFLDs trazidas pela recorrente como fundamento
para suspensão do presente feito já foram julgadas pelo CARF

1.2.
DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVENDO OS LANÇAMENTOS
DE DÉBITOS CONFESSADOS No 37.013.626-9 E 37.013.627-6
Diferentemente do realizado com as Notificações Fiscais de Lançamento de
Débitos, não constam nos autos os números de eventuais recursos envolvendo os Lançamentos
de Débitos Confessados, também não constando os mesmos de acórdãos.

2. DA PREJUDICIAL RECURSAL
2.1.
DA PERDA PARCIAL DE OBJETO RECURSAL
Sustenta a recorrente a nulidade do acórdão recorrido sob o argumento de não
ser possível o julgamento de uma parcela de natureza acessória (salário educação), sem que as
verbas de natureza principal tenham sido definitivamente julgadas.
De fato, conforme planilha de fls. 282 dos autos, houve incidência de salário
educação sobre as verbas referentes a abono, auxílio creche, Plano de Saúde, Top Premium I e
Top Premium II.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

Ainda, conforme informações trazidas pela recorrente, as referidas verbas
foram objeto das NFLDs no 37.013.624-1 (Abono), 37.013.625-0 (Auxílio Creche) e 37.013.628-
4 (Plano de Saúde)
Busca, também, a recorrente, como mérito recursal, a suspensão do julgamento
do presente recurso até que sejam julgados os recursos envolvendo as NFLDs acima
mencionadas.
Percebe-se, assim, que tanto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
quanto a suspensão do julgamento do presente recurso, têm idêntica fundamentação, qual seja,
que se aguarde o julgamento dos recursos envolvendo as bases de cálculo do Salário Educação
(NFLDs 37.013.624-1 (Abono), 37.013.625-0 (Auxílio Creche) e 37.013.628-4 (Plano de
Saúde).
Todavia, em consulta aos recursos junto ao sistema de consultas processuais do
CARF, percebe-se que já houve julgamento dos recursos envolvendo as NFLDs citadas, senão
vejamos.

Processo no 36624014154/2006-92 - Acórdão no 2401-003.110 – Julgado em 16.07.2013 – 4a
Câmara – 1a Turma Ordinária
Relatório
Trata-se de recurso de voluntário interposto por RIPASA AS CELULOSE E PAPEL
irresignada com Decisão Notificação por meio da qual foi mantida a integralidade da
NFLD n. 37.013.624-1(...)
Ementa
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. ART. 150, § 4O DO CTN.
É de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento das contribuições
previdenciárias.
AI.
NORMAS
LEGAIS
PARA
SUA
LAVRATURA.
OBSERVÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não se caracteriza
o cerceamento do direito de defesa quando o fiscal efetua o lançamento em observância
ao art. 142 do CTN, demonstrando a contento todos os fundamentos de fato e de direito
em que se sustenta o lançamento efetuado, garantindo ao contribuinte o seu pleno
exercício ao direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ABONO
CONCEDIDO
EM
DECORRÊNCIA
DE
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
ATO
DECLARATÓRIO PGFN 16/2011. Tendo em vista a aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114 /2011, que culminou no Ato Declaratório 16/2001, e dispensou a
interposição de recursos em casos nos quais se discute a incidência das contribuições
sobre o abono único pago em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho, é de ser
dado provimento ao pleito do contribuinte.
Recurso Voluntário Provido.

Processo no 36624014153/2006-48 - Acórdão no 2403-002.275– Julgado em 15.10.2013 – 4a
Câmara – 3a Turma Ordinária
Relatório
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Decisão-Notificação no
21.003.0/0033/2007 da Secretaria da Receita Previdenciária / Delegacia da Receita
Previdenciária São Paulo Oeste - SP, que julgou procedente o lançamento
oriundo de descumprimento de obrigação tributária legal principal, fl. 01,
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no 37.013.625-0, no montante
de R$ 233.187,43
Ementa
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1996 a 31/07/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - REGULARIDADE DO LANÇAMENTO-
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram a
autuação, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade da autuação.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA
-
NÃO
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada em âmbito
administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são
reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF,
publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda ao CARF se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO -
PERÍODO PARCIALMENTE ATINGIDO PELA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL -
SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos:“São inconstitucionais
os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
A recorrente teve ciência da NFLD no dia 31.10.2006, o período do débito é de 09/1996
a 07/2005. Dessa forma, constata-se que já se operara a decadência do direito de
constituição dos créditos ora lançados até a competência 09/2001, inclusive, nos termos
do art. 150, § 4o, CTN.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS - SÚMULA CARF 88 - PEÇA
INFORMATIVA
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUXÍLIO-CRECHE - ATO DECLARATÓRIO
PGFN No 13/2011 - NÃO INTEGRA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Em razão do disposto no art. 62, parágrafo único, II, a do Regimento Interno do CARF -
Portaria Ministério da Fazenda no- 256, de 22.06.2009, bem como no Ato Declaratório
PGFN no 03/2011, face ao entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que
os valores pagos a título de auxílio creche não integram o salário de contribuição,
inclusive com a edição da Súmula no 310 do STJ que dispõe no mesmo sentido,
entende-se que as contribuições sobre os valores a título de auxílio-creche pagos devem
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

ser excluídas do presente lançamento, pois este valores não integram o salário de
contribuição.
Recurso Voluntário Provido

Processo no Processo no 36624014152/2006-01 - Acórdão no 2403-000.277– Julgado em
16.07.2013 – 4a Câmara – 1a Turma Ordinária
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 437 a 464, com Anexos às fls. 465 a 486,
apresentado contra Decisão-Notificação no 21.003.0/0063/2007 da Secretaria da Receita
Previdenciária / Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo Oeste - SP, fls. 417 a
427, que julgou procedente o lançamento, oriundo de descumprimento de obrigação
tributária legal principal, fl. 01, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no
37.013.628-4, no montante de R$ 844.558,31 (oitocentos e quarenta e quatro mil,
quinhentos e cinqüenta e oito reais e trinta e um centavos).
Ementa
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/07/2005
PREVIDENCIÁRIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO -
PERÍODO PARCIALMENTE ATINGIDO PELA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL -
SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais
os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário”.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
A recorrente teve ciência da NFLD no dia 31.10.2006, o período do débito é de 09/1996
a 07/2005. Dessa forma, constata-se que já se operara a decadência do direito de
constituição dos créditos ora lançados até a competência 09/2001, inclusive, nos termos
do art. 150, § 4o, CTN.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA
-
NÃO
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada em âmbito
administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são
reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF,
publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda ao CARF se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO
-
CUSTEIO
-
INOBSERVÂNCIA
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL À VALIDADE DO LANÇAMENTO - INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO
-
CUSTEIO
-
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANOS DE SAÚDE DE ACESSO RESTRITO AO
CORPO GESTOR DA ORGANIZAÇÃO - OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR
O salário-de-contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho. Constituem
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

fatos geradores os valores concedidos aos empregados a titulo de assistência médica em
relação à parte paga cujo acesso era permitido somente ao corpo gestor da organização.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS E MULTA DE MORA - ALTERAÇÕES
DADAS PELA LEI 11.941/2009 - RECÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA -
ART. 106, II, C, CTN
Até a edição da Lei 11.941/2009, os acréscimos legais previdenciários eram distintos
dos demais tributos federais, conforme constavam dos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/1991.
A Lei 11.941/2009 revogou o art. 34 da Lei 8.212/1991 (que tratava de juros
moratórios), alterou a redação do art. 35 (que versava
sobre a multa de mora) e inseriu o art. 35-A, para disciplinar a multa de ofício.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la
com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91
(presente no crédito
lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa de mora mais
benéfica.
Ressalva-se a posição do Relator, vencida nesta Colenda Turma, na qual se deve
determinar o recálculo dos acréscimos legais na forma de juros de mora (com base no
art. 35, Lei 8.212/1991 c/c art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art. 5o, § 3o Lei 9.430/1996) e
da multa de ofício (com base no art. 35-A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei 9.430/1996),
com a prevalência dos acréscimos
legais mais benéficos ao contribuinte.
Recurso Voluntário Provido.

Desta forma, comprovado o efetivo julgamentos dos recursos acima transcritos
e, considerando que o pedido de nulidade e suspensão do presente recurso foi exclusivamente até
que os processos acima fossem julgados, ocorreu a perda do objeto recursal, razão pela qual resta
prejudicado o mesmo.
Com isso, resta prejudicado pedido de nulidade e suspensão do feito até
julgamento dos recursos das NFLDs 37.013.624-1; 37.013.625-0 e 37.013.628-4, por perda de
objeto recursal.

3. DO PEDIDO DE NULIDADE E SUSPENSÃO DO JULGAMENTO ATÉ QUE
SEJA
ANALISADO
EVENTUAL
RECURSO
REFERENTE
AOS
LANÇAMENTOS DE DÉBITOS CONFESSADOS No 37.013.626-9 E 37.013.627-6
Busca a recorrente a nulidade do acórdão recorrido bem como a suspensão do
julgamento do presente recurso até que sejam julgados recursos envolvendo os Lançamentos de
Débitos Confessados nos 37.013.626-9 e 37.013.627-6
Cumpre salientar que em nenhum momento dos autos foi comprovada a
interposição de recurso ou impugnação com relação aos mesmos, ainda que a matéria tenha sido
objeto de impugnação em primeira instância.
Ainda, em consulta ao sistema de Acórdãos, não foi encontrado nenhum
julgado com os respectivos lançamentos.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

Desse modo, somente trouxe aos autos, tanto em impugnação quanto em
recurso, a alegação, mas deixou de comprovar que efetivamente houve a interposição de recurso
sobre os temas, como o fez quanto às Notificações de Lançamentos de Débitos.
No que tange a preliminar de nulidade por violação ao contraditório e ampla
defesa entendo que não merece prosperar a alegação. Isto porque o objeto do presente recurso é
exclusivamente os valores referentes ao Salário Educação, que incidiram sobre diversas bases de
cálculo.
Como se percebe ao contribuinte foi possibilitado discutir amplamente os
aspectos do lançamento envolvendo o Salário Educação e, em processos próprios, os demais
lançamentos.
O fato de a DRJ ter analisado a impugnação da recorrente antes de que tenha
sido julgado os alegados recursos envolvendo as bases de cálculo do Salário Educação (Top
Premium I e Top Premium II, objetos de Débitos Confessados) em nada privou o recorrente de
uma defesa ampla neste feito.
Tanto é verdade que as demais bases de cálculo do Salário Educação, quais
sejam, abono, auxílio creche e plano de saúde, foram objeto de recurso junto a este órgão.
Com isso, a possibilidade de defesa ampla, nos termos do art. 5, LV da
Constituição Federal deve se ater aos limites do lançamento e do objeto do processo
administrativo fiscal ora em análise, qual seja, o Salário Educação, o que foi assegurado.
Desta forma, afasto a preliminar de nulidade.
Com relação ao pedido de suspensão do presente feito até que sejam julgados
recursos relativos aos Lançamentos de Débitos Confessados no 37.013.626-9 e 37.013.627-6,
também não merece prosperar a irresignação.
Primeiramente porque não há nos autos nenhum indicativo de recurso
envolvendo os lançamentos indicados.
Ademais, ainda que os mesmos fossem objeto de recurso, não impede e nem
implica em violação a ampla defesa, que se realize o julgamento do presente recurso,
especialmente pelo fato de que as bases de cálculo do Salário Educação foram objeto de
julgamento em processos distintos.
Ainda, saliente-se que a contribuição ao Salário Educação, em si, não foi
objeto de recurso, mas tão somente o pedido de suspensão do presente feito.
Desta forma, não havendo motivo justificável para suspensão do julgamento do
recurso, em especial pela ausência de impugnação quanto ao objeto do lançamento (Salário
Educação), afasto o pedido de suspensão.

Conclusão.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002629/2009-14

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE

Fl. 769
DF CARF MF
Original